Tribunal: TJBA
Processo: 8027449-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027449-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA Advogado(s): FELIPE WAGNER DE LIMA DIAS, SAMIR FARHAT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, em que se alega omissão quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos a título de DIFAL e ao termo inicial da compensação tributária. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL; e (ii) determinar o termo inicial da compensação tributária. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão quanto ao pedido de restituição, uma vez que a sentença ateve-se ao pedido formulado na inicial quanto à compensação, em respeito ao princípio da congruência. 4. O mandado de segurança, devido à sua cognição limitada, não é via adequada para determinar desde logo a forma de devolução do indébito tributário. 5. A data de impetração do mandado de segurança deve ser fixada como termo inicial para compensação dos valores recolhidos indevidamente, por interromper o prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para fixar como termo inicial da compensação a data da impetração do mandado de segurança. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 1.022, I, II e III, 1.026, § 2º; CTN, art. 165. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 461. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8027449-75.2020.8.05.0001, sendo Embargante Mobly Comércio Varejista Ltda e Embargado o Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, apenas para fixar como termo inicial da compensação a data da impetração do mandado de segurança. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator